Tribunal: STF
Processo: RE 1406626
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de interposição de recurso extraordinário pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, com fulcro no art. 102, III, alínea “a”, da CRFB, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE EXERCIDA EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. TEMA 1.140, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO EXTENSÍVEL. DISTINGUISHING. RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 1.320.054-SP, sob regime de repercussão geral (Tema 1.140), estabeleceu a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço; 



    II. Constata-se que a recorrida não presta serviço sob regime de monopólio, tendo em vista que a empresa BRK Ambiental também atua no setor e, inclusive, presta serviços em municípios vizinhos à cidade de São Luís, tais como Paço do Lumiar e São José de Ribamar; 



    III Não há como se aplicar a imunidade tributária recíproca, sob pena de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, o que desvirtuaria a finalidade da imunização constitucional; 



    IV. Não existindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, o agravo interno merece ser desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A recorrente alega violação ao art. 150, inciso VI, alínea “a” da CF. Aduz que no setor de saneamento, a existência de prestadores de serviço de natureza privada não se revela como justificativa específica para o regime de concorrência em determinado território.



    Assevera que 



    “(...) o caráter exclusivo mencionado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser compreendido como a possibilidade fática (e não estritamente jurídica) de prestação do serviço público de saneamento básico em idêntica área territorial. Diferentemente da fundamentação consignada no acórdão recorrido, que aduz a existência de concorrência possível no segmento em virtude de empresa privada atuar em territórios municipais contíguos, essa circunstância, de fato possível, não significa que há o compartilhamento da infraestrutura de saneamento em dado território para que o usuário opte pelo prestador, caracterizando, aí sim, o regime concorrencial.”



    Ressalta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já lhe reconheceu a qualidade de empresa estatal dependente e a submissão de seus débitos judiciais ao regime de precatórios (ADPF nº 513/MA).



    Conclui, nesses termos, que preenche todas as premissas estabelecidas pela jurisprudência do STF acerca da imunidade recíproca a empresas estatais que prestam serviço público, obrigatório, essencial e em caráter exclusivo, sem finalidade lucrativa.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deixou de reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da CAEMA. Para chegar a essa conclusão, aduziu a existência, no caso concreto, de distinguishing em relação ao Tema nº 1.140 da repercussão geral, vez que o serviço de saneamento básico não é exercido no Estado do Maranhão em regime de monopólio pela CAEMA, pois há atuação da empresa BRK Ambiental em dois Municípios, vizinhos à Capital, a saber: São José de Ribamar e Paço do Lumiar.



    Pois bem. Constata-se que o Tribunal de origem, ao assentar não ter a CAEMA direito ao beneplácito constitucional, divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.140, RE nº 1.320.054/SP-RG, reafirmou a sua jurisprudência, estabelecendo a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. O julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE nº 1.320.054/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 13/5/2021).



    No presente caso, a autora, ora recorrente, aduz que é uma sociedade de economia mista que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de saneamento básico, cujo quadro societário é composto pelo Estado do Maranhão, que titulariza o percentual de 99,93% (noventa e nove inteiros e noventa e três décimos percentuais) do capital social, além da participação da União (0,06%) e Municípios (inferior a 0,01%). 



    Sustenta, ainda, que exerce serviço público essencial à saúde pública, promovendo a atividade de saneamento ambiental nos termos da Lei nº 11.445/2007, atendendo a diversos Municípios e comunidades localizadas no Estado do Maranhão, sendo 135 em sedes municipais e 20 em localidades, além da Capital São Luiz.



    Muito embora a Lei nº 14.026/2020 tenha instituído o novo marco legal do setor de saneamento básico, incentivando a participação do setor privado, o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da CAEMA, não provoca, por si só, e a priori, a quebra dos princípios da livre-concorrência, no caso. 



    De fato, no julgamento da ACO nº 3.410/SE, na qual foi analisada a atuação da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO para fins de reconhecimento da imunidade tributária recíproca, o Plenário da Corte reconheceu o monopólio natural do serviço prestado. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 



    1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 



    2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 



    3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 



    4. Pedido procedente. (ACO 3.410, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 3/5/2022)



    Na oportunidade, o Ministro Luiz Roberto Barroso destacou em seu voto que



    “a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, o monopólio natural do serviço prestado pela DESO nos municípios em que atua. Isso não impede que, havendo a concessão da atividade prestada pela DESO à iniciativa privada, nos moldes do novo marco regulatório do setor, o benefício da imunidade tributária recíproca seja revisto e retirado, pois alterados os requisitos autorizadores para seu reconhecimento.”



    Por fim, ressalto a decisão do Plenário do STF na ADPF nº 513, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que reconheceu ser a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, estatal dependente, prestadora de serviço público essencial em caráter exclusivo, para, ao fim e ao cabo, garantir a submissão da cobrança de seus débitos judiciais à sistemática dos precatórios.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente